Tribunal: STF
Processo: ARE 1445994
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI. MP Nº 1.034, DE 2021, CONVERTIDA NA LEI Nº 14.183, DE 2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.989/1995. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA MP 1.034/2021, CONVERTIDA NA LEI 14.183/2021. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido, para reconhecer à demandante o direito a não ter aplicado, ao seu requerimento de isenção de IPI para aquisição do veículo, por força princípio da anterioridade nonagesimal, o disposto no §7º, do art. 1º, e do parágrafo único, do art. 2º, da Lei n.º 8.989/1995, modificada pela Medida Provisória 1.034/2021, convertida na Lei 14183/2021. Honorários advocatícios fixados em R$ 6.521,80, calculados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §3º, I, do CPC). 



    2. A Fazenda Nacional apela argumentando, em síntese, que: a) é legítima a alteração do critério de valor do produto para fins de concessão da isenção fiscal na medida em que prestigia a seletividade do IPI, além de uma maior aderência ao princípio da capacidade contributiva, pois evita que veículos de luxo sejam adquiridos com isenção fiscal por contribuintes com elevada capacidade contributiva; b) inexiste de direito adquirido a benefício fiscal, bem como há ausência de criação ou majoração de tributo que justifique a incidência da anterioridade nonagesimal 



    3. A questão devolvida diz respeito à isenção fiscal do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI para aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência física. 



    4. A Medida Provisória 1.034/2021, em vigor desde 01/03/2021, inseriu o § 7º no art. 1º da Lei 8.989/1995, restringindo a isenção do IPI concedida a pessoas portadoras de deficiência somente para compra de veículos novos com preço não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), até 31/12/2021. Além disso, para os portadores de deficiência, aumentou o prazo para nova aquisição de veículo a cada quatro anos (art. 2º, parágrafo único). 



    5. A referida medida provisória foi convertida na Lei 14.183/2021, que aumentou o valor do veículo para R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil) e diminuiu o prazo para 03 (três anos). 



    6. A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, para a aquisição de veículo por pessoa com deficiência física prevista na Lei nº 8.989/1995, tem por fundamento criar facilidades de locomoção para as pessoas com necessidades especiais, viabilizando a compra de automóvel adaptado às suas carências. 



    7. Registre-se que o fato gerador do IPI apenas se dá com a saída do produto de estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, de modo físico ou ficto, nos termos da legislação. Assim, a autorização concedida pela Receita Federal para a aquisição do veículo automotor, com isenção do tributo, não gera, de per si, direito adquirido ao regime jurídico tributário então vigente, devendo ser aplicadas as normas em vigor quando da ocorrência do fato gerador. 



    8. ‘O princípio constitucional da anterioridade nonagesimal está circunscrito às hipóteses de instituição e majoração de tributos, o que não ocorreu na hipótese, não havendo óbice à aplicação imediata das modificações introduzidas pela MP 1.034/2021, desde a sua entrada em vigor. A medida provisória impugnada não está fazendo aumento indireto de tributo, mas apenas ampliando as restrições para a concessão do benefício, seja limitando o valor do veículo que pode ser adquirido (valor de até R$ 70.000,00), seja ampliando o prazo para seu gozo’. (2ª Turma Ampliada, PJE 0808700-74.2021.4.05.8000, j. 21/03/2022) 



    9. Apelação provida, para julgar improcedente o pedido. Inversão da sucumbência.” (e-doc. 10).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. XXXVI; e 150, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, afirmando sujeitar-se à anterioridade nonagesimal a redução de benefício fiscal alusivo ao Imposto sobre Propriedade Industrial (IPI). Destaca que o prazo em questão dever ter início a partir da publicação da Lei federal nº 14.183, de 2021, resultante da conversão da Medida Provisória nº 1.034, de 2021, tendo em vista a alteração de dispositivos que tratavam da isenção concedida a portadores de necessidades especiais. Alega ter direito adquirido a realizar a compra do veículo de acordo com a legislação anterior, porquanto já havia sido emitida a respectiva autorização de isenção de IPI. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, restabelecer a sentença (e-doc. 14).



    4. A União, nas contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do extraordinário, e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 15).



    É o relatório.



      Decido.



    5. Para melhor análise da questão controvertida, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão alusivo ao exame da apelação:



    “A questão devolvida diz respeito à isenção fiscal do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI para aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência física. 



    A Medida Provisória 1.034/2021, em vigor desde 01/03/2021, inseriu o § 7º no art. 1º da Lei 8.989/1995, restringindo a isenção do IPI concedida a pessoas portadoras de deficiência somente para compra de veículos novos com preço não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), até 31/12/2021. Além disso, para os portadores de deficiência, aumentou o prazo para nova aquisição de veículo a cada quatro anos (art. 2º, parágrafo único). 



    A referida medida provisória foi convertida na Lei 14.183/2021, que aumentou o valor do veículo para R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil) e diminuiu o prazo para 03 (três anos). 



    A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, para a aquisição de veículo por pessoa com deficiência física prevista na Lei nº 8.989/1995, tem por fundamento criar facilidades de locomoção para as pessoas com necessidades especiais, viabilizando a compra de automóvel adaptado às suas carências. 



    Registre-se, que o fato gerador do IPI apenas se dá com a saída do produto de estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, de modo físico ou ficto, nos termos da legislação. Assim, a autorização concedida pela Receita Federal para a aquisição do veículo automotor, com isenção do tributo, não gera, de per si, direito adquirido ao regime jurídico tributário então vigente, devendo ser aplicadas as normas em vigor quando da ocorrência do fato gerador. 



    ‘O princípio constitucional da anterioridade nonagesimal está circunscrito às hipóteses de instituição e majoração de tributos, o que não ocorreu na hipótese, não havendo óbice à aplicação imediata das modificações introduzidas pela MP 1.034/2021, desde a sua entrada em vigor. A medida provisória impugnada não está fazendo aumento indireto de tributo, mas apenas ampliando as restrições para a concessão do benefício, seja limitando o valor do veículo que pode ser adquirido (valor de até R$ 70.000,00), seja ampliando o prazo para seu gozo’. (2ª Turma Ampliada, PJE 0808700-74.2021.4.05.8000, j. 21/03/2022) 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação, para julgar improcedente o pedido. Inversão da sucumbência. 



    É como voto.” (e-doc. 10).



    6. O recurso merece provimento.



    7. Os acórdãos recorridos discrepam da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que as alterações promovidas na Lei federal nº 8.989, de 1995, pela Medida Provisória nº 1.034, de 2021, convertida na Lei federal nº 14.183, de 2021, ao restringirem a isenção, acabaram por majorar de forma indireta o IPI em questão, devendo, portanto, sujeitarem-se à anterioridade nonagesimal. Confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF.”



    (RE nº 1.384.694-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 25/10/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.407.840-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal . III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.413.296-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 01/03/2023)



    8. Ante exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, provejo o recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, inc. V, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para, reformando os acórdãos recorridos, restabelecer a sentença (e-doc. 8). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator